Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE MULTA. ARTIGO 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Nessa senda, evidenciado nos autos que a interposição do presente apelo poderá proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável, encontra-se presente o interesse recursal. Preliminar afastada.

2. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, incidem sobre as cotas de condomínio em atraso, além dos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal.

3. Apelação conhecida e provida.